Tribunal: TCU
Processo: 012.909/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8762/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão por intermédio do Ofício 480/2022 - GABREIT/REITORIA/IFMA (peça 14), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 6489/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 012.909/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cristina Lago Lopes (XXX.036.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.